Tribunal: TJSP
Processo: 2010959-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento – Decisão que indeferiu a remessa do processo ao Tribunal, para efeito de apreciação do apelo - Ausência de recolhimento das respectivas custas recursais - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Agravo deserto - Inobservância dos arts. 1.007 e 1.017, §1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010959-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante CLAUDIO JAIR
PINTO DE ALMEIDA, é agravada MOARA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010959-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.347
Agravo de Instrumento no 2010959-98.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação no 1001089-02.2017.8.26.0372
Agravante: Cláudio Jair Pinto de Almeida
Agravado: Moara Rodrigues dos Santos
r
EMENTA: Locação de imóvel
Ação de despejo por falta de
pagamento
Decisão que indeferiu a remessa do processo ao
Tribunal, para efeito de apreciação do apelo - Ausência de
recolhimento das respectivas custas recursais - Concessão de prazo
para regularização - Não cumprimento do determinado - Agravo
deserto - Inobservância dos arts. 1.007 e 1.017, §1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 86, proferida nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento proposta por Cláudio Jair Pinto de Almeida em face
de Moara Rodrigues dos Santos, que indeferiu a remessa do processo ao
Tribunal, para efeito de apreciação de seu apelo, ao fundamento de que a
citação da parte contrária constitui pressuposto de admissibilidade do
reclamo.
Requereu o autor/agravante a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão recorrida, ao argumento
de que a citação não constitui pressuposto de admissibilidade da apelação.
É o relatório.
O agravo não está em termos de ser conhecido, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010959-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desacompanhado do respectivo preparo.
Às fls. 89/91 restou indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal e determinado o
recolhimento do preparo, em 05 (cinco) dias.
Tal decisão foi publicada em 03.02.20 - fls. 92.
Às fls. 93 foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação
do agravante, impondo-se o reconhecimento de que deserto o agravo de
instrumento.
A regra do art. 1.007, “caput”, do atual Código de Processo
Civil, determina que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica